Tribunal: STF
Processo: HC 257985
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INCABÍVEL HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.6.2025, por Bruno Tavares Simão, advogado, em benefício de Ricardo Reynold Falavina, contra acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, pelo qual, na sessão virtual de 4 a 11.4.2025, por unanimidade, desprovido o Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.538.587, Relator o Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Luís Roberto Barroso. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NE BIS IDEM. ALEGADA VIOLAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente a sentença penal condenatória.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    5. ‘Embora a prescrição possa ser reconhecida de ofício (art. 61, CPP), é recomendável que o exame da referida matéria seja efetuado na origem, especialmente, considerando todas as causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional’ (RE 1.164.419-AgR, Rel. Ministro Edson Fachin). 



    6. O agravo regimental está sujeito aos limites da devolutividade delimitados no apelo extremo, ou seja, se a matéria não foi suscitada pelo recorrente no recurso extraordinário, não pode ser aduzida em agravo regimental. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento” (fls. 1-2, e-doc. 8).



    2. Na petição inicial, o impetrante alega que “o paciente foi condenado nos autos da ação penal nº 1065195-74.2016.8.26.0576 (ARE 1538587), em trâmite perante a 3ª Vara Criminal de São José do Rio Preto/SP, por fatos idênticos àqueles já objeto de condenação anterior com trânsito em julgado, nos autos do processo nº 0060024-03.2009.8.26.0576 (AREsp 939788/SP), oriundo da 2ª Vara Criminal de São José do Rio Preto/SP” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “o objeto da presente impetração restringe-se, portanto, à declaração de nulidade parcial da condenação imposta ao paciente, na parte em que recai sobre fatos já definitivamente julgados, com base no mesmo Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM nº 3.052.508-1), em ofensa direta ao princípio constitucional do ne bis in idem e à coisa julgada penal material” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    a) o recebimento e processamento do presente habeas corpus, por tratar-se de impetração cabível mesmo após o trânsito em julgado, uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, ante a existência de nulidade manifesta, cognoscível de ofício; 



    b) a concessão de medida liminar para suspender, de imediato, os efeitos da condenação proferida nos autos nº 1065195-74.2016.8.26.0576, na parte que recai sobre fatos já definitivamente julgados no processo nº 0060024-03.2009.8.26.0576, impedindo qualquer ato de execução penal fundado nessa duplicidade, com imediata comunicação ao juízo da 5ª Vara Criminal de São José do Rio Preto/SP; 



    c) ao final, a concessão definitiva da ordem, para declarar a nulidade parcial da condenação imposta ao paciente e reconhecer a extinção da pretensão punitiva relativamente aos fatos já cobertos pela coisa julgada penal formada no processo nº 0060024-03.2009.8.26.0576, e redimensionamento da pena base para o mínimo legal; 



    d) a oportuna remessa dos autos ao Ministério Público Federal” (fls. 9-10, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. Não se admite impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal que tenha por objeto ato de Ministro, do Plenário ou de órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal. 



    A jurisprudência consolidou-se no sentido de ser incabível esta ação constitucional contra ato como o aqui questionado. Incide na espécie a Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. Nessa linha, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Impetração contra julgado em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal denegou a ordem no HC nº 126.292/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki. Não cabimento. Incidência da Súmula nº 606, a qual não admite o habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra decisão de Turma ou do Plenário proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 133.267-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 2.6.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 
N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 156.003-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 17.6.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno. Precedentes: HC 91.207/RJ, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, DJe de 5/3/2010; HC 100.397/MG, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 2/12/2011; HC 105.959, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016; HC 181.667-AgR/SP, Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 9/6/2020; e HC 187.147/SP, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 24/2/2021. 



    2. A impetração é manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: ‘Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.’ 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 208.147-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2021).



    5. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora